Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS SUBTRAÍDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. NÃO SUJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, embora posto a exame pelo Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do feito.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório, obscuro ou com erro material. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.